Tribunal: STF
Processo: HC 60460
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
-LAPSO DO IMPETRANTE QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA FIXAÇÃO DA PENA. NÃO
TENDO A SENTENÇA E O ACÓRDÃO SE ARRIMADO NA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE
DA REINCIDENCIA, NÃO CABE DECRETAR A NULIDADE DE TAIS DECISÕES POR
NÃO CONFIGURADA A MENCIONADA MAJORANTE. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.